Tribunal: TJMT
Processo: 0017757-91.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017757-91.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RAFAEL ORTIZ LAINETTI - CPF: 281.924.228-60 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CAEMA LTDA. - ME - CNPJ: 07.891.418/0001-85 (EMBARGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0017757-91.2014.8.11.0015

EMBARGANTE:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO:

INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS CAEMA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo e manteve a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu ação de busca e apreensão nº. 0017757-91.2014.8.11.0015, em que se pretendia receber dívidas de consórcio inadimplidas pelo embagado.

Em suma, sustenta que o
decisum
é omisso e contraditório, na medida em que “o presente título que embasa a presente demanda se trata de contrato de consórcio que é regido por legislação especial – Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio” (sic).

Destaca, assim,
“que, a legislação que trata dos contratos de consórcio, abordando todos os aspectos que levam a validade do contrato, inclusiva, a data prescricional para ajuizamento de ações em decorrência de eventuais obrigações provenientes dos contratos celebrados é a Lei de consórcio n° 11.795/08, conforme expressamente previsto no artigo 1°”
(sic), sendo que o §2º do artigo 32 dispõe expressamente acerca do prazo prescricional do contrato de consórcio, qual seja, 05 anos.

Diante disso, defende que
“o prazo prescricional para ajuizamento da presente ação apenas se esgotaria em 20/02/2019, portanto, não há que se falar em ocorrência de prescrição para o presente caso, tendo em vista o ajuizamento da presente ação em 12/06/2013”
(sic).

Pede, assim, pelo acolhimento destes aclaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 153266178).

Sem contrarrazões, conforme certificado (Id 154443178)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo de três anos, o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição intercorrente.

Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e o pedido para conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual.

E ao contrário do sustentado pela parte recorrente, no caso concreto, muito embora o título que embasa sua pretensão seja dívida de consórcio, é bem verdade que a demanda nasceu como uma busca e apreensão, que é regida pelo Dec.-lei nº. 911/69, convertido em execução, e justamente em virtude disso é que, diante do não aperfeiçoamento da citação da parte adversa, é que o reconhecimento da prescrição se mostra lídima.

Aliás, este é o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL.
DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.
Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva
, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Recurso desprovido.”
(00004509320158110014 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data de Publicação: 29/04/2022)

Logo, afigura-se evidente sua pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023